Tribunal: TJDFT
Processo: 0754705-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754705-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MULTISERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA, LIONS SERVICOS INTELIGENTES LTDA - ME EMBARGADO: CREDIBILIDADE EMPRESA SIMPLES DE CREDITO E FINANCIAMENTO LTDA, RENILSON CAETANO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência incidental no agravo de instrumento que houvera deferido efeito suspensivo em favor da outra parte. O embargante alega omissão em relação aos fundamentos da decisão com base no art. 5o. Inciso III da Lei Complementar n. 167/2019. É o relatório suficiente. DECIDO. O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1022, inciso II). A omissão que trata a Lei é aquela sobre ponto relevante, que não se verifica no presente caso. Os embargos de declaração se sustentam na afirmação de omissão em relação ao art. 5o., inciso III da Lei Complementar n. 167/2019, acrescido do pedido de deferimento da tutela de urgência. Contudo, a resposta aos argumentos apresentados nos embargos de declaração constam de modo expresso da decisão impugnada: “Aliado a certeza, liquidez e exigibilidade, para a execução o título de crédito oriundo de operação de crédito realizada com amparo na Lei Complementar 167/2019 deve ainda apresentar um quarto requisito previsto no artigo 5o § 3o. O dispositivo prevê como condição de validade o registro da operação em entidade registradora. “Art. 5o Nas operações referidas no art. 1o desta Lei Complementar, devem ser observadas as seguintes condições: ................ § 3o É condição de validade das operações de que trata o caput deste artigo o registro delas em entidade registradora autorizada pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários, nos termos do art. 28 da Lei no 12.810, de 15 de maio de 2013.” A norma ainda prevê que a movimentação dos recursos deve ser realizada mediante débito e crédito em contas de titularidade da ESC e do mutuário (art. 5o inciso III, LC 167/2019). “Art. 5o Nas operações referidas no art. 1o desta Lei Complementar, devem ser observadas as seguintes condições: ................ III - a movimentação dos recursos deve ser realizada exclusivamente mediante débito e crédito em contas de depósito de titularidade da ESC e da pessoa jurídica contraparte na operação.” O agravado afirma que o contrato CON-62, que teria consolidado os contratos de empréstimos anteriores, não representa uma operação de crédito nos termos da Lei Complementar 167/2019, mas um simulado de crédito, pois não houve depósito do valor respectivo em conta, além de que os contratos anteriores não foram registrados na empresa registradora. O contrato que instrui a execução é denominado Contrato de Empréstimo Empresa Simples de Crédito – (ESC) (ID 174857912, processo de origem). A cláusula 2. “O EMPRÉSTIMO” alínea “a” dispõe (ID 174857912 – PAG 2): “A Contratada Mutuante concedeu a Contratante Mutuária um Empréstimo no valor mutuado e de acordo com as demais condições indicadas no Quadro Resumo, cujo montante líquido, deduzida a remuneração da ESC, o IOF e eventuais pendências financeiras relativas a contratos anteriores, foi liberado por meio de crédito na conta da Contratante Mutuária.” Não é condição de validade do título a demonstração da transferência do crédito para a conta do mutuário, mas apenas o registro na entidade registradora, o que, a princípio, está evidenciado (ID 174857909, processo de origem). A eventual ausência de transferência do valor contratado pode implicar a iliquidez do título, mas não o torna nulo. Isso, no entanto, deve ser apurado de forma pormenorizada, não sendo matéria passível de cognição de ofício em exceção de pré-executividade. Ademais, o Juízo processante não conheceu sobre o tema quando examinou o pedido de tutela de urgência na exceção de pré-executividade, remetendo-o para os embargos à execução, de modo que a apreciação nesta sede importa supressão de instância. Não obstante, há indícios de que os créditos foram realizados, conforme depósitos de ID 220789319, processo de origem, relativos aos empréstimos tomados ao longo do tempo, resultando no último contrato que aparelha a execução e que consolida os débitos anteriores, como aliás reconhece o agravado. A disposição contida no artigo 5o inciso III, da LC 167/2019 não especifica que um crédito está atrelado a um determinado contrato, mas que a movimentação de recursos deve se dar por débito e crédito em conta da ESC e do mutuário, com o fim de operacionalizar os empréstimos, financiamentos ou desconto de títulos de crédito tomados. Assim, a princípio, a ausência de comprovação do depósito na conta do executado do valor do último contrato de empréstimo (CON-62) não torna nulo o título de crédito. De outra parte, a discussão acerca da inexistência de registros na entidade registradora dos contratos firmados anteriormente (contratos números 02, 03, 20, 22 e 24) pode ser relevante, mas não neste processo, pois não estão sendo objeto de execução. De qualquer sorte, as questões levantadas pelo agravado ainda dependem de exame pelo Juízo de origem na exceção de pré-executividade suscitada, de modo que a apreciação nesta sede é inoportuna. Nesse contexto, não vislumbro a presença dos requisitos para amparar a medida postulada.” Não se evidencia, pois, a omissão apontada. O que pretende o embargante é simplesmente reverter o resultado da decisão que não atendeu aos seus interesses, o que não é viável. ISTO POSTO, nego provimento aos embargos de declaração. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator